Tribunal: TJMT
Processo: 1003662-83.2025.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003662-83.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GILLIAN CESAR DE SOUZA ALVES - CPF: 005.889.011-48 (RECORRIDO), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão do extravio temporário de bagagem de passageiro em voo doméstico, com restituição em aproximadamente 24 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso com base no Tema 1.417/STF, quando a causa de pedir principal é o extravio de bagagem e não o atraso do voo; (
ii
) definir se o extravio temporário de bagagem, com restituição em prazo inferior ao previsto pela ANAC, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável; (
iii
) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a técnica da distinção (
distinguishing
) para afastar o sobrestamento do feito, pois o Tema 1.417 do STF trata de atraso de voo decorrente de fortuito externo, enquanto o extravio de bagagem, causa principal da demanda, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

3. O extravio temporário de bagagem, ainda que por curto período, constitui falha na prestação do serviço de transporte e gera dano moral
in
re

ipsa
, pois priva o passageiro de seus pertences em momento de vulnerabilidade. O prazo de 7 dias da Resolução nº 400 da ANAC é de natureza administrativa e não afasta a responsabilidade civil.

4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade. No caso, considerando que o extravio foi solucionado em aproximadamente 24 horas, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se elevado, sendo adequada a sua redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão processual determinada no Tema 1.417 do STF não se aplica às demandas cuja causa de pedir principal é o extravio de bagagem, por se tratar de fortuito interno e matéria distinta da controvérsia sobre atraso de voo por fortuito externo. 2. O extravio de bagagem, ainda que temporário e com devolução em prazo inferior ao estabelecido pela ANAC, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), ensejando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º e 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 234; Código de Processo Civil,
arts
. 489, § 1º, V e VI, 926 e 927; Código Civil,
arts
. 405 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.281.090/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/02/2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC; TJMT, N.U 1035508-64.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025; TJMT, N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003662-83.2025.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
: GILLIAN CESAR DE SOUZA ALVES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GILLIAN CESAR DE SOUZA ALVES ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..
Noticiou que: a) contratou transporte aéreo para o trecho Cuiabá-Recife, com conexão em Campinas, para o dia 04/12/2025; b) o voo inicial atrasou mais de uma hora; c) foi compelido a despachar sua bagagem, pagando R$ 200,00 pelo serviço; d) ao chegar em Recife, sua bagagem havia sido extraviada, ficando retida em Campinas; e) ficou desprovido de seus pertences pessoais, sendo forçado a adquirir roupas e itens de primeira necessidade, além de arcar com despesas de transporte para ir ao aeroporto; f) a bagagem só foi restituída no dia seguinte, mais de 24 horas após sua chegada. Requereu: a) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 669,57; b) indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de incompetência territorial por ausência de comprovante de residência em nome do autor é formalismo excessivo e não deve prosperar; b) a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) é afastada em favor do Código de Defesa do Consumidor (CDC); c) não se aplica a suspensão do Tema 1.417/STF, pois a causa de pedir principal é o extravio de bagagem e não o atraso do voo; d) o extravio da bagagem, comprovado pelo Relatório de Irregularidade de Bagagem, configura falha na prestação do serviço e dano moral
in
re

ipsa
; e) a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, com base na teoria do risco do empreendimento; f) o pedido de danos materiais é improcedente, pois os comprovantes de pagamento (cartão e PIX) não discriminam os itens adquiridos, sendo insuficientes para comprovar o prejuízo. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, inicialmente fixada em R$ 8.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para sanar o vício de julgamento
ultra petita

e reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 6.000,00, conforme o pedido inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou preliminarmente a necessidade de suspensão do processo com base no Tema 1.417/STF,
por
a lide envolver atraso de voo. No mérito, alegou que: a) deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC; b) o atraso do voo inicial decorreu de condições meteorológicas adversas, configurando caso fortuito/força maior, o que exclui sua responsabilidade; c) a bagagem foi devolvida em menos de 24 horas, dentro do prazo de 7 dias previsto pela Resolução nº 400 da ANAC, não havendo ilícito; d) o dano moral não é presumido
(
in
re

ipsa
) e não foi comprovado pelo autor, conforme art. 251-A do CBA e jurisprudência do STJ; e) o valor da indenização de R$ 6.000,00 é excessivo e desproporcional, gerando enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para: a) suspender o feito; b) reformar a sentença, julgando a ação totalmente improcedente; c) subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não se aplica a suspensão do Tema 1.417/STF, pois a causa de pedir principal é o extravio de bagagem (fortuito interno), e não o atraso do voo; b) a relação é de consumo, devendo prevalecer o CDC sobre o CBA; c) a alegação de mau tempo para o atraso do voo não justifica a falha logística do extravio da bagagem; d) o dano moral em caso de extravio de bagagem, ainda que temporário, é
in
re

ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do TJMT; e) o prazo da ANAC é administrativo e não afasta a responsabilidade civil; f) o valor de R$ 6.000,00 é razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de precedentes.

O Código de Processo Civil de 2015 instituiu um sistema de precedentes vinculantes (
arts
. 926 e 927) que visa promover a estabilidade, a isonomia e a segurança jurídica. Juízes e tribunais devem observar as teses firmadas em incidentes de resolução de demandas repetitivas, em recursos especiais e extraordinários repetitivos e em súmulas vinculantes.

A não aplicação de um precedente invocado pela parte exige fundamentação explícita do julgador, demonstrando a existência de distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
), conforme o art. 489, § 1º, V e VI, do CPC.

A técnica do
distinguishing
(distinção) consiste em demonstrar que um caso concreto possui particularidades fáticas ou jurídicas que o diferenciam do precedente invocado, afastando a aplicação de sua
ratio

decidendi
sem, contudo, negar sua força vinculante para casos efetivamente análogos.

A suspensão processual determinada pelo STF no Tema 1.417 abrange apenas controvérsias sobre atraso ou cancelamento de voo decorrentes de caso fortuito externo, como condições meteorológicas adversas ou ordens de autoridades.

No caso, embora tenha ocorrido atraso no voo inicial, a causa de pedir principal e o fundamento para o dano moral reconhecido na sentença foi o extravio temporário de bagagem. Este fato constitui falha logística, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade da transportadora, e não se confunde com o evento climático que afetou o voo.

Portanto, por se tratar de matéria distinta daquela afetada no Tema 1.417 do STF, a preliminar de sobrestamento do feito deve ser rejeitada.

Relação de consumo.

Configura-se a relação de consumo quando um fornecedor comercializa produtos ou presta serviços a um destinatário final (
arts
. 2º e 3º do CDC). A jurisprudência adota, como regra, a Teoria Finalista para identificar o consumidor.

Contudo, admite-se a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, estendendo a proteção do CDC a pessoas, físicas ou jurídicas, que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, como entende o STJ:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo,
podendo no entanto
ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ.
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

No transporte aéreo nacional, aplicam-se tanto o Código de Defesa do Consumidor (CDC) quanto o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). Em caso de conflito entre as normas, prevalece o CDC, por ser posterior e mais protetivo ao consumidor.

O STJ consolidou esse entendimento, harmonizando a legislação com os preceitos constitucionais:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. (...) CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. (...) CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica (...) deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. (...). (STJ. REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)”

Dessa forma, a relação entre o passageiro e a companhia aérea é de consumo, sendo o Código de Defesa do Consumidor a norma aplicável para regular a responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, como corretamente decidiu o juízo de primeira instância.

Extravio de bagagem.

O contrato de transporte aéreo inclui a obrigação acessória de transportar a bagagem do passageiro de forma segura e eficiente, conforme o art. 234 do Código Brasileiro de Aeronáutica. O descumprimento dessa obrigação, seja por extravio, dano ou atraso na entrega, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (...) 3. Incontroverso que houve extravio da bagagem no transporte realizado pela recorrida e que os pertences nunca foram restituídos. 4. A parte consumidora comprovou o prejuízo material (...), bem como, as tentativas infrutíferas de solução administrativa. (...) 7. No que concerne aos danos morais, deve ser cem consideração o fato da bagagem conter itens do filho da consumidora, de apenas dois meses de vida e que a consumidora tentou por três meses resolver a questão posta de forma administrativa, o que apenas não foi possível em razão da inercia da parte recorrente. (...) (N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

No caso, é fato incontroverso que a bagagem do passageiro foi extraviada, conforme comprova o Relatório de Irregularidade de Propriedade (ID/PJe2 369942855), e somente restituída no dia seguinte. O atraso do voo inicial por condições meteorológicas, embora possa ser um fortuito externo, não justifica a falha logística que resultou no extravio da mala durante a conexão.

Ainda que a devolução tenha ocorrido em menos de 24 horas, a falha na prestação do serviço se consumou
no momento em que
o passageiro desembarcou em seu destino sem seus pertences. A devolução da bagagem dentro dos prazos administrativos da ANAC (7 dias para voos domésticos) não afasta a caracterização da falha na prestação do serviço. A não entrega da bagagem no momento do desembarque é conduta inadequada que priva o consumidor de seus pertences e gera dano moral
in
re

ipsa
.

Em igual sentido:

“(...) O extravio temporário de bagagem, ainda que sanado em curto prazo, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in
re

ipsa
, pois priva o consumidor de seus pertences pessoais e compromete seu conforto, segurança e dignidade durante a viagem. O prazo de sete dias previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC não afasta a responsabilidade civil nem descaracteriza o dano moral, tratando-se de mero parâmetro administrativo. (N.U 1035508-64.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)”

Portanto, a conduta da recorrente foi ilícita e enseja o dever de reparar os danos causados.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

O extravio de bagagem, mesmo que temporário, configura falha na prestação do serviço de transporte e gera dano moral
in
re

ipsa
. O transtorno e a incerteza causados ao passageiro, que se vê privado de seus pertences em uma cidade estranha, são suficientes para caracterizar o prejuízo extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - (...) EXTRAVIO DE BAGAGEM – (...) DANOS MORAIS - APLICABILIDADE DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA (...) 3. In
casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente perdeu a bagagem do recorrido. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002585-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023)”.

Quanto à fixação do quantum indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

No caso concreto, considerando que o extravio foi temporário, com a restituição da bagagem em aproximadamente 24 horas, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se um pouco elevado em comparação aos parâmetros adotados por esta Turma para situações análogas.

Dessa forma, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é medida adequada para compensar os transtornos sofridos pelo passageiro, sem gerar enriquecimento indevido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais
para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026